Tribunal: TJPA
Processo: 0901613-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901613-67.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADVENTOR CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I.
Caso em Exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral. O autor pleiteia a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável), inscrito em seu benefício previdenciário sem seu consentimento, com descontos indevidos em folha de pagamento.

II.
Questão em Discussão:
A questão principal envolve a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, com alegação de indução a erro e má prestação de serviço, bem como a responsabilidade do banco pela devolução dos valores e danos morais.

III.
Razões de Decidir:
A ausência de informações claras e inequívocas sobre o contrato de cartão de crédito RMC, a má-fé do banco ao realizar descontos sem o consentimento expresso do autor, e a falha no dever de informar configuram a abusividade contratual. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo nulo o contrato de RMC e convertida a operação para empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

·

Tese de Julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado sem o pleno conhecimento do consumidor é abusiva, cabendo a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos Relevantes:
CDC, art. 39, V; art. 51, IV; CPC/2015, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0901613-67.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 20775781.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S.A
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 20775781
, que deu parcial provimento a sua apelação, reduzindo a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).

O autor ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito (RMC), cadastrado em seu benefício previdenciário, a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta na exordial que se dirigiu à instituição financeira para realizar a contratação de empréstimo consignado, contudo, inúmeros meses após a celebração do empréstimo realizado, o requerente surpreendeu-se com o desconto intitulado reserva de margem de cartão de crédito (RMC), diverso daquele empréstimo consignado em que o requerente acreditava ter sido realizado e estava almejando. Afirma que nunca houve qualquer informação relativa a cartão de crédito e que o referido serviço em momento algum foi solicitado ou contratado, já que a parte requerente apenas requereu e autorizou empréstimo consignado, totalmente diverso do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, ilegalmente cadastrado em seu benefício.

O banco, em sua contestação (ID 18563684), alega suposta regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando restar ausente qualquer vício de consentimento.

O juízo a quo proferiu sentença de PROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo passo a transcrever (ID 105001096):

“(...)
(...)

9. Inicialmente, cumpre atentar a possibilidade do julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I CPC, não sendo considerado, portanto, julgamento ou decisão surpresa.

10. A questão referente a eventual ocorrência de prescrição e decadência merece ser rechaçada, pois a discussão dos autos não é somente sobre anulação do contrato, há pedido de revisão e de conversão da modalidade do ajuste, portanto não incide o art. 178 do Código Civil. Ademais, trata-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial. Para ilustrar, do C. STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. (. ..) (AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 15/03/2021, DJe de 23/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. No que se refere à decadência, a discussão dos autos não é somente sobre anulação do contrato, existindo pedido de revisão e de conversão da modalidade de ajuste, afastando, assim, a incidência do art. 178 do CC. Entretanto, o fundamento de que a discussão não é só de anulação, mas também de pedido de revisão e de conversão da modalidade de ajuste. Ademais, a jurisprudência do STJ estabeleceu que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir data da assinatura do contrato.

11. Tratam os autos de declaração de nulidade/inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente, mútuo bancário na espécie consignado. De início, deve-se ter bem claro que a responsabilidade das Instituições Financeiras é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

12. Para aferir se o negócio jurídico é válido ou existente, bem como se a sua manutenção é ou não indenizável, torna-se essencial a apresentação de provas que atestem a conduta escorreita da Instituição Financeira na prestação do serviço. Sendo, igualmente, de sua responsabilidade garantir os meios de segurança necessários a impedir quaisquer tipos de fraudes e outras questões relacionadas à segurança das operações bancárias, o mesmo ocorre com o dever de ser claro e transparente com o consumidor sobre o objeto (seja ele produto ou serviço). Frise-se que esse é um dever legal imposto dentro das relações de consumo, independente da inversão do ônus da prova, vez que o consumidor é presumidamente hipossuficiente.

13. Desta feita, quando aquele que tem o dever legal de garantir um serviço, falha, independentemente da existência de culpa, na prestação, aquele que viola direito de outrem e causa-lhe dano, está diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil” (In Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 39/40).

14. É incontroverso que a requerente teve valor depositado em sua conta, por meio de transferência bancária feita pelo requerido. Discute-se, contudo, a existência e a legalidade de negócio jurídico firmado entre as partes, pelo que a requerente nega a contratação do produto BMG Card. Frise-se que, em momento algum, a requerente afirma não ter constituído empréstimo consignado, sua negativa é no que diz respeito a contratação do BMG Card.

15. A análise, portanto, deve ser feita quanto à validade do contrato celebrado . Para isso, é necessário verificar-se a existência de ato ilícito. O artigo 104 CC é claro quando diz que para que se tenha validade de um negócio jurídico, é necessário que haja: “I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.”.

16. No que diz respeito ao ato ilícito, portanto, o artigo 186 do Código Civil aduz de forma clara que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Ainda, nas lições de Humberto Theodoro Jr.: “O elemento nuclear do ato ilícito, em suma, é ‘uma conduta humana voluntária, contrária ao Direito’. Como todo comportamento voluntário do homem, essa conduta tem aspecto físico (ou objetivo) e psicológico (ou subjetivo).” (Jr., Humberto T. Negócio Jurídico. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2020.). No caso concreto, portanto, há claramente a existência de ato ilícito.

17. O ato ilícito reside no dever de informação e transparência das relações de consumo, pelo que em momento nenhum fica claro para a requerente que as relações são oriundas da suposta contratação de um cartão (BMG Card) e, sim, empréstimos consignados que, ainda que tenham sido firmados por ela, foram firmados em erro, logo, com vício. Ainda que a reserva de margem consignável faça parte do contrato original feito pela requerente, fica evidente, que o contrato de RMC é muito mais desvantajoso ao consumidor, principalmente quando se trata de aposentado do INSS que é hipervulnerável, não apenas no sentido técnico, mas principalmente econômico. A mera afirmação de que o contrato assinado é suficiente para demonstrar que ele foi devidamente explicado para a parte não é suficiente, pois ausente a demonstração precisa e informações claras, de que o autor fora claramente informado dos termos da contratação, aquiescendo de forma livre e consciente, também, caracteriza aproveitamento da supremacia da instituição financeira em detrimento da hipossuficiência do consumidor, pois, inclusive, não atende o dever de transparência e informação insculpidos no art. 6º, do CDC, ocasionando dívida impagável.

18. Mais do que isso, o descumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira se mostrou evidente, porque o consumidor objetivava fazer um empréstimo consignado, mas foi induzido a realizar um cartão de credito consignado, sendo que o contrato nos moldes apresentado, do tipo adesão, com letras pequenas e de várias cláusulas e páginas, levou o autor a acreditar que realizava empréstimo consignado, por isso acabou assinando, possivelmente ser ler, confiando no preposto da requerida; mas, na verdade, estava contratando cartão de crédito consignado. Além da dúvida acerca do tipo de empréstimo, o contrato assinado não deixa clara a forma do pagamento da dívida, pois sequer faz alusão ao número de parcelas com termo inicial e final das cobranças. Os ajustes se limitaram a estipular o pagamento do valor mínimo de forma consignada, sem prever as consequências da utilização do crédito rotativo, que, à evidência, implica a incidência de elevados encargos. Por isso que, verificado o induzimento ao erro do consumidor, ao contratar a aquisição de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, impõe-se reconhecer a nulidade do negócio jurídico, haja vista a ausência de manifestação de vontade real de adquirir cartão de crédito.

19. Neste sentido há jurisprudência de nossa Corte:

20. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÃŠNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. (...)” (AP. 0801899-97.2019.8.14.0024. 1ª Turma de Direito Privado do TJE. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. Data do julgamento: 16/03/2022).

21. Diante da existência do ato ilícito, não há que se falar em legalidade do empréstimo consignado, tão pouco dos descontos oriundos dela, padecendo de ilegalidade, da mesma forma.

22. Neste sentido, é importante relembrar do risco da atividade bancária: “Os consumidores dos serviços bancários correm risco de danos internos e externos, em relação aos fatos ligados ao seu relacionamento com a instituição financeira. A responsabilização do banco pelo prejuízo do cliente varia, conforme se trate de evento interno ou externo. Na jurisprudência do STJ (para os efeitos do CPC/1973, art. 543-C; NCPC, art. 1.036), ‘as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’ (STJ, 2ª Seção, REsp. 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, ac. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.) Assim, a falha na segurança interna da agência bancária, que propicie a atuação de criminosos contra cliente, nas suas dependências, torna o banco responsável por vício na prestação de serviço [...] (STJ, 3ª T., REsp. 1.284.962/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, ac. 11.12.2012, DJe 04.02.2013.). (Jr., Humberto T. Direitos do Consumidor. Disponível em: Minha Biblioteca, (10th edição). Grupo GEN, 2020.)” – grifo nosso.

23. Sobre o nexo de causalidade, resta evidenciado que a conduta do banco e o dano suportado pelo requerido tem inegável relação, bem como, pelas provas acostadas aos autos que, na tentativa de provar a existência de uma relação legítima, acabaram por confessar o vício da relação.

24. Diante do exposto, reconhece-se a responsabilidade do banco pelo ato ilícito, a consequente nulidade do negócio jurídico firmado, e por conseguinte o dever de indenizar, devolvendo os valores descontados indevidamente, em dobro (artigo 42, parágrafo único do CDC), devendo ser descontando deste montante o valor entregue ao consumidor no ato da contratação.

25. Passo a analisar a questão indenizatória no campo moral. Sobre este campo, temos que: “O dano moral reparável ocorre quando se ofendem direitos da personalidade, como o nome, a dignidade, a privacidade, a intimidade e as relações de afetividade inerentes ao convívio humano. Dessa maneira, para ter-se como verificada essa espécie de lesão não se reclama a prova da dor, mas não se dispensa a concreta demonstração de que, efetivamente, se violou alguns dos direitos subjetivos referidos.” (Jr., Humberto T. Direitos do Consumidor. Disponível em: Minha Biblioteca, (10th edição). Grupo GEN, 2020.) – grifo nosso.

26. Há, em sua concepção lógica um caráter punitivo que visa prevenir condutas ilícitas e abusivas, notadamente, das grandes corporações que dominam diversas das áreas da prestação de serviços, alguns, inclusive, em caráter fundamental à vida atual em sociedade.

27. O dano moral é, portanto, “de natureza não econômica e que se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado”. (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 2. ed. São Paulo: RT, 1993, n. 5, p. 31.). Isto posto, vê-se a existência de um transtorno superior ao mero aborrecimento imposto a requerente. O valor de desconto e as consequências deste desconto, devem ser analisadas de acordo com a situação econômica da ofendida e o tamanho do transtorno e impacto que a situação tem o condão de causar, ficando demonstrado no presente caso a dimensão expressiva considerando essa realidade. Há, portanto, no caso em tela, o dever de indenizar.

28. A situação narrada está muito além de um mero aborrecimento, uma vez que as situações experimentadas por pessoas idosas, em especial por contratações digitais e por telefone, que são muito presentes no cotidiano tem consequências muito mais danosas, muito pelo fato da falta de preparo dos prestadores de serviço para atenderem a demanda desse grupo que merece especial atenção e cuidado, notadamente quando falamos de clareza e transparência em busca de uma efetiva compreensão. A justificativa da requerida que a requerida firmou os contratos não é o suficiente, pois se trata de grupo de consumidores com compreensão reduzida em contraposição da velocidade das falas, do excesso de informação repassado e até mesmo de certa grosseria por parte de alguns atendentes. No dever e obrigação legal de atender aos cidadãos de forma igualitária, devem ser considerados, em especial, as eventuais diferenças que possuam, como é o caso das pessoas idosas.

29. Neste sentido a ampla Jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA, AP nº 0038090-46.2015.8.14.0015, Relª. Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe 13/04/2021)”.

30. Em relação ao valor do dano, considerando-se o dever de indenizar, analisa-se o quantum indenizatório pleiteado em sede de inicial de R$10.000,00 (dez mil reais). O valor da indenização deve ser calculado de forma a atender o supracitado, no que diz respeito à efetiva reparação indenizatória e o desestímulo de conduta reincidente por parte do infrator.

31. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para: (i) Que seja declarada a INEXISTÊNCIA do negócio jurídico, posto que objeto de ato ilícito; (ii) Que sejam DEVOLVIDOS os valores indevidamente descontados do Autor, em dobro, mas sendo devidamente descontados os valores entregues pelo demandado no momento da efetivação do contrato; (iii) CONDENAR em dano moral, à ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, extinguindo o feito COM resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

32. Por fim, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, à ordem de 10% do proveito econômico aqui obtido, atualizado pelo INPC.

33. Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da nº 8.313/2015).

34. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

35. P. R. I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito Titular da 10ª Vara cível e empresarial da capital
”.

Em suas razões recursais (ID 18563717) o apelante alega a decadência pelo decurso de mais de 4 anos entre a assinatura da avença e a propositura da ação, nos termos do art. 178, inciso II, do CC.

No mérito, argumenta, em síntese, que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma válida e regular, sem qualquer vício de consentimento, tendo a parte apelada assinado o contrato livremente e com conhecimento de sua natureza.

Afirma que o cartão de crédito consignado é um produto bancário regulamentado por lei, autorizado pelo Banco Central, e que o apelado, ao realizar saques e utilizar o cartão, demonstrou ciência e concordância com a relação contratual.

Alegando que a apelada não comprovou a ocorrência de ato ilícito por parte do banco, o apelante argumenta que não há fundamento para a devolução dos valores descontados, muito menos em dobro, e que o dano moral não está configurado, uma vez que a cobrança se deu em exercício regular de direito.

Ressalta ainda que a apelada busca, com a presente ação, um enriquecimento sem causa, o que viola o princípio da boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para que seja acolhida a prejudicial de mérito de prescrição do pedido da parte Recorrida. Subsidiariamente, requer e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em caso de manutenção da sentença, requer que os danos materiais sejam alterados para a forma simples, vez que não foi demonstrada a má fé do banco.

Pede, da mesma forma, que os valores recebidos pela autora e comprovados nos autos sejam decotados de uma eventual condenação, para não qualificar enriquecimento sem causada parte recorrida.

Quanto à condenação em danos morais, a apelante requer que a sentença seja reformada para que essa seja julgada improcedente, vez que não há comprovação nesse sentido nos autos.

Em caso de manutenção da referida condenação, a apelante requer a sua minoração, vez que o patamar em que foi arbitrado se encontra desproporcional ao caso concreto.

Sem contrarrazões (ID. 18563726).

Ordenei a intimação da Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas no Id. 18818896.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 20775781), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de Adventor Chaves em ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, relativa a um contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável (RMC).

2.

A presente demanda diz respeito ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são realizados descontos mensalmente no benefício previdenciário da parte autora, tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, isto é, que se renova mensalmente, a cada desconto. Assim, não há como reconhecer como termo inicial do prazo decadencial o dia da realização do contrato.

3.

A contratação de cartão de crédito consignado, realizada sem o devido esclarecimento ao consumidor sobre a natureza do produto, configura vício de consentimento.

4.

O banco tem o dever de fornecer informações claras e precisas, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

O banco não apresentou prova suficiente de que o consumidor foi devidamente informado sobre a contratação do RMC, induzindo-o ao erro e configurando prática abusiva. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo-lhe responder pelos danos causados.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se as demais determinações da sentença.

Inconformada, a ré/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 21331015.

Preliminarmente, sustenta a prescrição e a decadência da pretensão.

No mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega não ter sido comprada a existência de má-fé para que haja a devolução em dobro de valores.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores recebidos.

Certificado no Id 21986224 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA ALEGADAS

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela que deveria ser paga
. Como trata-se de RMC, não há previsão para o fim dos descontos, pelo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que no presente caso não houve o vencimento da última parcela,
o direito NÃO está prescrito
.

Por fim, não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.164.514/MA, DJe25/2/2016, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, firmou a orientação no sentido de que "a redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do Servidor, ao revés da supressão destas,configura
relação de trato sucessivo,
pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual
o prazo decadencial
para se impetrar a ação mandamental
renova-se mês a mês
, não havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança". 2. Precedentes: AgInt no AREsp 1.209.783/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/3/2020; AgInt no REsp1.327.257/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe23/5/2019; AgInt no REsp 1.325.493/PI, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/10/2017. 3. Embargos de declaração acolhidos, para fins de esclarecimentos acerca do prazo decadencial, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no RMS 55909/MS, Relatoria Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Julgado em 20.09.2021, DJe 24.09.2021)

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser exercida em cinco anos a contar do último desconto apontado como indevido
” ( REsp 1877892/PR).

Desta forma, não há falar em decadência, devendo ser desconstituída a sentença, a fim de dar prosseguimento ao feito. Inviável condenação nos ônus sucumbenciais nesta fase processual, pois sequer foi angularizada a relação processual.

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado ao ID. Num. 18563673 - Pág. 1.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes Ids. Num. 18563688 - Pág. 1/6, Num. 18563691 - Pág. 1/7, Num. 18563693 - Pág. 1/6, Num. 18563694 - Pág. 1/4 e Num. 18563696

- Pág. 1/4 deve ser declarado inexistente,
de forma a serem devolvidos os valores indevidamente descontados do Autor, em dobro, mas sendo devidamente descontados os valores entregues pelo demandado no momento da efetivação do contrato, além de ser devida a condenação do banco a indenizar o Requerente por danos morais
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Agravante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Em vista o reconhecimento da nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito.

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2.

Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4.

A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5.

Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6.

Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

(TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 12/11/2024